Tribunal: STF
Processo: RE 78230
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-09-27
Data de publicação: 1977-09-27

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO FEITA PELO DNER, SEM A INSTAURAÇÃO DO PROGRESSO LEGAL
DEVIDO. PREÇO INDENIZATORIO FIXADO NA CONSIDERAÇÃO EXCLUSIVA DE
CERTOS FATOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO BASEADO NO REEXAME DA PROVA DE
TAIS FATOS. VERBETES 279 DA SÚMULA. NÃO CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO.